Tribunal: TJDFT
Processo: 0759692-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIADADE, INDEFERIDA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADO “COMBO”. LINHAS DEPENDENTES E PACOTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. VELOCIDADE DA INTERNET INFERIOR À CONTRATADA. INTERRUPÇÃO E OSCILAÇÃO DE SINAL DE TV A CABO. PROVAS DOCUMENTAIS. VEROSSIMILHANÇA DAS AFIRMAÇÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA COM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS E ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABATIMENTO PROPORCIONAL (50%) DOS VALORES PAGOS PELA INTERNET. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POR SERVIÇO DE TV A CABO NÃO PRESTADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS, PRESTAR A DEVIDA ASSISTÊNCIA E FORNECER OS SERVIÇOS DE INTERNET E TV A CABO NA FORMA CONTRATADA. DESCASO ÀS RECLAMAÇÕES DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.
2. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado (ID 23830106) interposto pela autora/agravante foi indeferida a concessão da gratuidade de justiça (ID 23884008).
3. Irresignada, a recorrente interpôs o presente agravo interno. Nas razões do recurso, sustenta que “o benefício da justiça gratuita concedido anteriormente nos autos estende-se a todas as demais fases do processo até decisão final do litígio”. Requer a reforma da decisão e o regular processamento do recurso inominado por ela interposto.
4. Com razão a agravante. A Turma Recursal quando do julgamento do recurso inominado ID 16794639 deferiu à recorrente o benefício da gratuidade de justiça. Diante disso, o provimento do agravo interno para revogar a decisão de ID 23884008 e confirmar deferimento da assistência judiciária gratuita concedido pela Turma Recursal no acórdão no 1277457 (ID 19149432), é medida que se impõe.
5. Dado provimento ao agravo interno, passa-se ao julgamento do recurso inominado.
6. A empresa ré impugna, em sede de contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora, sem, contudo, apresentar qualquer prova de que a parte impugnada teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de suas famílias. A simples alegação de que a autora não fez prova da sua condição de miserabilidade não é capaz de afastar a constatação, cabendo à parte impugnante a produção de prova robusta em contrário, o que não ocorreu no caso concreto. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
7. Outrossim, suscita preliminar de inépcia da peça recursal, por violação ao princípio da impugnação específica e dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso interposto pela autora relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, de molde a evidenciar a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de inépcia da peça recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
8. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença de parcial procedência que condenou a ré ao pagamento de R$208,48 à título de ressarcimento (taxa mudança local TV, aplicativos digitais e linha adicionais), bem como na obrigação de cancelar as linhas telefônicas não contratadas e os serviços de “aplicativos digitais”.
9. Nas razões do recurso, afirma haver ajuizado “obrigação de fazer (realização de reparo), cumulada com abatimento proporcional do preço, dano material c/c repetição do indébito e dano moral, com fito das empresas prestarem a reparação dos danos operacionais para o perfeito fornecimento dos serviços de TV e internet (devidamente pagos pela consumidora) e o abatimento proporcional quando da interrupção no fornecimento dos serviços de TV e internet”.
10. Alega que a sentença deixou de apreciar os pedidos referentes à obrigação de fazer, consistente no reparo ou troca dos equipamentos, e ao abatimento proporcional do preço, em razão da disponibilização do sinal de internet aquém do contratado (março/2017 a novembro/2019), pelo que entende ter direito ao ressarcimento de 50% do valor pago. Assevera que as rés cobraram por serviços não contratados (pacotes de serviços), no valor de R$ 8.293,60, conforme requerido na emenda à inicial de ID 53292545. Aduz que o sinal de TV ficou inoperante pelo período compreendido entre fevereiro/2019 a novembro/2019, razão pela qual as cobranças dos valores referentes foram indevidas.
11. Informa que a ré é a única operadora que atende à região onde reside e, por isso, não pode migrar para outras operadoras. Sustenta que o “descaso em solucionar as falhas na (sic.) prestações dos serviços contratados e que foram reiteradas vezes questionada (sic.) pela consumidora são suficientes para a repetição indébito dos valores indevidamente cobrados”, bem como para comprovar o dano moral pela perda do tempo útil (49 protocolos no período de 32 meses).
12. Ao final, requer a condenação das rés no pagamento de R$8.293,60, referente às cobranças indevidas (R$ 79,98/mês por 2 linhas dependentes e R$ 38,50/mês pelo pacote de serviços banca, games, notícias e vídeos). Ademais, pugna pela determinação de que as rés prestem assistência técnica necessária para solucionar ou minorar as inconstâncias no fornecimento do serviço de TV e internet; pela restituição de 50% dos valores pagos pelo sinal de internet inferior ao contratado (março/2017 a novembro/2019), no valor de R$5.099,66; restituição integral do valor pago pelo serviço de TV inoperante (fevereiro/2019 a novembro/2019), no importe de R$2.749,89; (v) repetição do indébito dos danos materiais; e pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do desvio produtivo.
13. Em contrarrazões, a ré sustenta ausência de responsabilidade, conduta ilícita e de provas dos alegados danos morais.
14. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
15. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo na forma do art. 373, I e II, do CPC.
16. Na hipótese, incontroverso que a autora possui contrato de prestação de serviços de telefone, internet e TV por assinatura com a ré (ID 16794476 – demonstrativo do plano contratado – “virtual 240m Multi Fidelidade 32171, Net Tv, Multi Netfone Ilim Net Promo”).
17. O conjunto probatório carreado ao processo pela autora demonstra que os serviços foram prestados à sua residência de forma descontínua/defeituosa, conforme evidenciado nas fotos, imagens, protocolos de atendimento e prints, o que ensejou frustração de expectativas e quebra de confiança baseada na boa-fé, bem como a impossibilidade de utilização do serviço de forma satisfatória.
18. A ré, por sua vez, apresentou relatórios que demonstram a constante necessidade de manutenção e reparos na região em razão de oscilações de sinal de internet e problemas de TV a cabo (ID 16794626, págs. 9 a 10 – 04/04/2017; 28/04/2017; 26/04/2018; 07/12/2018 e 04/01/2019), o que reforça a verossimilhança das alegações da consumidora, no sentido da falha quanto ao dever de prestar serviço adequado.
19. Demais disso, nos contratos de prestação de serviço de internet e sinal de tv a cabo, cabe à empresa, que possui o domínio de todas as informações e dados acerca do contrato, demonstrar, através de documentos com dados técnicos, a regularidade e o funcionamento dos serviços contratados pelo consumidor. Nesses termos: (Acórdão n.577969, 20110111386278ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal).
20. Isso porque o consumidor não dispõe de meios hábeis à análise do tráfego de dados e sinal de internet e tv a cabo, além das provas que foi possível produzir, tais como os inúmeros protocolos de atendimento junto à ré (ID 16794487 a 16794574), o teste realizado em site na internet (ID 16794475), as reclamações realizadas na ANATEL (ID 16794477 a 16794481), no site “ReclameAqui” (ID 16794482 a 16794486), bem como as faturas com cobrança em desacordo com o fornecido[1].
21. A ré, por sua vez, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), na medida em que não acostou aos autos documentos de testes realizados nos equipamentos instalados na residência da autora, de forma a demonstrar que fornecia a velocidade de internet contratada, bem como que o sinal de tv a cabo não foi interrompido após a visita da equipe técnica.
22. Inobstante a ré alegar que mobilizou equipe para solucionar os problemas na região, o fato é que a autora não usufruiu os serviços contratados em sua integralidade, de forma que a cobrança durante o período deve ser proporcional aos serviços efetivamente prestados.
23. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 prescreve que o fornecedor deve responder de forma objetiva quando houver falha na prestação de serviço, sendo uma das opções do consumidor, quando o vício não for sanado no prazo de trinta dias, a restituição imediata das quantias pagas, devidamente atualizada (art. 18).
24. Assim, constatada a falha na prestação dos serviços e a consequente necessidade de ser restituída à autora quantia proporcional aos serviços prestados, aplica-se ao caso o disposto no art. 6o da Lei no 9.099/95, segundo o qual o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.
25. Cabível, portanto, a condenação na obrigação de disponibilizar o serviço de internet com a velocidade contratada pela autora, bem como na restituição de 50% dos valores pagos pelo sinal de internet contratado e não fornecido, até a efetiva implementação do serviço nos termos do contrato.
26. No tocante à cobrança indevida, constata-se que a ré não comprovou a efetiva contratação das linhas telefônicas de no (61) xxxxx-4096 e (61) xxxxx-4292 e dos serviços denominados “aplicativos digitais”, na medida em que não acostou ao processo contrato escrito, gravações de áudio ou qualquer elemento de convencimento que permitisse comprovar as referidas contratações, a fim de justificar a cobrança.
27. Ademais, o pagamento das faturas emitidas não comprova a regular contratação, porquanto a cobrança se deu na mesma fatura que contém outros serviços regularmente contratados pela autora. Além disso, a autora só tomou conhecimento da referida cobrança quando a ré disponibilizou a fatura detalhada, o que só ocorreu em dezembro de 2019 (ID 16794619).
28. Constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
29. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
30. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora (linhas telefônicas e aplicativos digitais), na forma dobrada, eis que não impugnados especificamente pela empresa demandada (art. 341 do CPC).
31. No tocante ao cálculo das quantias a serem restituídas à título tanto de abatimento de 50% do valor cobrado pela internet fornecida em velocidade inferior à contratada, como o cobrado pelas linhas telefônicas e aplicativos não contratados, verifica-se que, a despeito das cartas de quitação dos anos de 2017 e 2018 (ID 16794577 e ID 16794578), a autora apresentou as faturas com as cobranças indevidas alusivas apenas ao ano de 2019 (ID 16794579 a 16794589 e 16794576), de forma que serão considerados os valores indevidamente pagos nesse período, acrescidos dos pagos no curso do processo.
32. Demonstrada a ausência de sinal de TV a cabo em um ponto, e sinal defeituoso no outro ponto, imperativo a condenação da ré na obrigação de restituir o valor pago pelo serviço não prestado, referente aos meses de fevereiro a novembro de 2019.
33. É certo que o mero descumprimento contratual, por si só, não dá ensejo a indenização por danos morais (STJ), salvo nos casos em que os desdobramentos vão para além do descumprimento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais.
34. No entanto, no caso em exame, a falha na prestação do serviço acrescida das diversas tentativas infrutíferas da recorrente em resolver o problema administrativamente, configura falha grave, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da consumidora (CF, art. 5°, V e X e CC, art. 186), motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral, por ofensa aos atributos da personalidade
35. Assim, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação por dano moral, a ser acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação, resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
36. É caso, portanto, de reformar da sentença, para condenar a ré (i) ao pagamento de R$2.843,52, referente a dobra das cobranças indevidas no ano de 2019 (12 x R$ 79,98/mês por 2 linhas dependentes e 12 x R$ 38,50/mês pelo pacote de serviços banca, games, notícias e vídeos), além das que vencerem no curso do processo até o efetivo cancelamento, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso; (ii) na obrigação de prestar a assistência técnica necessária para solucionar as inconstâncias no fornecimento do serviço de TV e internet, sob pena de multa diária no valor de R$100,00, limitada a R$10.000,00; (iii) na restituição de 50% dos valores pagos pelo sinal de internet inferior ao contratado, ano de 2019, no valor de R$899,94 (12 x R$149,99 – 50%), além dos pagos no curso do processo até o efetivo fornecimento da velocidade de internet contratada, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso; (iv) na restituição integral do valor pago pelo serviço de tv a cabo inoperante (fevereiro a novembro/2019), no importe de R$2.749,89 (2x 239,99 + 8x 249,99), acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso; e, (v) ao pagamento do valor de R$3.000,00, a título de reparação por dano moral, a ser acrescido de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação.
37. Agravo interno conhecido e provido.
38. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.
39. Sentença reformada nos termos do item 37. Mantidos os demais termos da sentença, em especial quanto à condenação à título de ressarcimento do valor de R$90,00, referente a “taxa mudança local TV”, corrigido desde o pagamento e com juros de mora de 1% a contar da citação, bem como na obrigação de cancelar imediatamente as linhas telefônicas de no (61) xxxxx-4096 e (61) xxxxx-4292 e os serviços denominados “aplicativos digitais”.
40. Vencedora, mesmo que em parte, a recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. (art. 55, Lei no 9.099/95).
41. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

1. [1] Nesses termos: (Acórdão 1324614, 07208796920208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)